Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 543 DO STJ. CUMULAÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS E DA MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO. INEQUÍVOCO BIS IN IDEM. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE.
1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final;
2. Diante da rescisão de contrato de promessa de compra e venda em virtude da desistência da parte promitente compradora, deve ser a ela restituída os valores pagos, ressaltando-se, entretanto, ao promitente vendedor o direito de cobrar cláusula penal, a título de ressarcimento de possível prejuízo em face do rompimento contratual.
3. Nos termos da Súmula 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
4. Não se pode cumular as arras confirmatórias com a cláusula penal, pois ambas têm a mesma natureza jurídica, cabendo, tão somente, a retenção do percentual de 20% sobre os valores devidos, conforme previsto contratualmente, evitando-se, portanto, enriquecimento indevido pela parte beneficiada pela rescisão. Precedentes deste TJDFT.
5. Tratando-se imóvel novo, as taxas de condomínio só podem ser exigidas após a entrega das chaves, de tal modo que o promitente comprador só passa a ser responsável pelo encargo a partir da efetiva possibilidade de exercício dos direitos de propriedade e posse, ou seja, da real disponibilidade das chaves do imóvel.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.